Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-35.2025.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-35.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILDERLAN SOUZA NASCIMENTO (APELADO), VALDEILSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 609.790.933-09 (APELADO), GILDERLAN SOUSA NASCIMENTO - CPF: 087.222.073-76 (APELADO), EDUARDO DA COSTA GONCALVES - CPF: 961.317.991-72 (ADVOGADO), WESLEY FRANCISCO SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLYNE NASCIMENTO FARIA - CPF: 049.023.031-83 (VÍTIMA), KEILA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO (TESTEMUNHA), CHARLES ADRIANO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), VALDEILSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 609.790.933-09 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REMANESCENTE. CONTRADIÇÕES RELEVANTES NA DINÂMICA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo majorado e extorsão qualificada, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O órgão ministerial sustenta que a palavra da vítima, aliada ao depoimento da testemunha que solicitou a corrida por aplicativo, constitui lastro suficiente para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do reconhecimento fotográfico e por videochamada realizado sem as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) se os depoimentos colhidos em juízo possuem força probante autônoma para superar a nulidade do reconhecimento; e (iii) se as contradições fáticas sobre a dinâmica da prisão autorizam a manutenção do decreto de absolvição com base na dúvida razoável.

III. Razões de decidir

3. A identificação de suspeitos deve observar, com rigor, o procedimento estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal, cuja natureza é cogente, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.258. O reconhecimento realizado de forma informal, por videochamada e sem o alinhamento de pessoas semelhantes, compromete a integridade da memória visual e contamina a confiabilidade de eventual ratificação em juízo.

4. O depoimento da testemunha que vincula o réu ao embarque na corrida de aplicativo apresenta-se fragilizado por inconsistência lógica, na medida em que o declarante, ex-suspeito no mesmo procedimento, afirma ter solicitado o transporte para pessoa que alega desconhecer por completo, revelando nítido interesse em sua própria autoexculpação.

5. A patente contradição entre o relato da vítima, que atribui a prisão ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE), e o Auto de Prisão em Flagrante, bem como o depoimento policial, que confirmam a detenção prévia por populares e amigos da ofendida, retira a necessária certeza sobre a identificação do autor, mormente quando o réu é capturado horas após o fato sem a posse de qualquer objeto subtraído ou da arma utilizada.

6. No sistema acusatório e sob a égide do Estado Democrático de Direito, a condenação criminal exige prova estreme de dúvidas. A existência de um cenário marcado por reconhecimentos viciados e incertezas sobre a dinâmica da captura impõe a prevalência do princípio do
favor rei
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória e sua inobservância invalida o reconhecimento, não podendo servir de lastro isolado para a condenação. 2. Persistindo dúvida razoável decorrente de contradições testemunhais e ausência de materialidade direta, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 157, § 2º, VII, e 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1.953.602/SP); STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.02.2022; TJMT, AP nº 0001290-39.2017.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1000399-35.2025.8.11.0040

Apelação Criminal n.º 1000399-35.2025.8.11.0040

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado: Gilderlan Sousa Nascimento.

Ação Principal: Ação Penal – processo n.º 1000399-35.2025.8.11.0040 - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA, tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso VII, e 158, § 1º, ambos do Código Penal.

Origem: 2ª Vara Criminal de Sorriso-MT.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que absolveu o apelado GILDERLAN SOUSA NASCIMENTO das imputações relativas aos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso VII, e artigo 158, § 1º, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 337049934), o órgão ministerial sustenta a suficiência do conjunto probatório, destacando a relevância da palavra da vítima e o depoimento da testemunha Valdeilson Araújo Pereira, que teria vinculado o apelado ao local de embarque da corrida de aplicativo onde os crimes ocorreram. Pugna, assim, pela reforma integral do
decisum
para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 337049924/338913882), a defesa de GILDERLAN SOUSA NASCIMENTO manifesta-se pelo desprovimento do apelo. Sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por videochamada e aponta contradições insanáveis nos depoimentos de acusação, além de ressaltar o álibi corroborado por informante e testemunha.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (ID 350412355), opinou pelo provimento do recurso, por entender que a materialidade e a autoria estão sobejamente demonstradas pela palavra da vítima e pelo nexo estabelecido pela testemunha Valdeilson.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a tempestividade, o cabimento, a legitimidade e o interesse recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

Não foram arguidas nulidades preliminares que prejudiquem o exame do mérito, sem prejuízo da análise da validade das provas, ponto central da controvérsia.

Narra a denúncia:

“(...) Fato 01

Infere-se do produto das investigações policiais que no dia 27/12/2024, por volta das 18 horas nas imediações da Rua Luiz de Bona, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado GILBERLAN SOUZA NASCIMENTO, de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (tipo faca), constrangeu a ofendida CAROLINE NASCIMENTO FARIA a realizar transações via PIX para determinado número de conta bancária, em valores ainda não precisados nos autos, bem como lhe entregar a quantia de dinheiro que possuía.

Fato 02

Infere-se dos autos que, momentos após os fatos narrados acima, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (tipo faca), subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, um veículo automotor ainda não identificado, em prejuízo da vítima CAROLINE NASCIMENTO FARIA (...).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de GILBERLAN SOUSA NASCIMENTO como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII e art. 158, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (...)”

O cerne da insurgência ministerial reside na validade do reconhecimento efetuado e na força probante dos depoimentos de acusação para superar o estado de dúvida que conduziu à absolvição em primeira instância.

A sentença fundamentou a absolvição, entre outros pontos, na invalidade do reconhecimento fotográfico/por vídeo realizado na fase inquisitorial.

Quanto à identificação de Gilderlan Sousa Nascimento, verifica-se que o ato foi realizado por meio de videochamada, sem a observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, divergindo inclusive do que consta do termo de reconhecimento fotográfico (ID 337039871).

Entende-se, em harmonia com o Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que a inobservância do rito legal não conduz à absolvição automática, desde que existam evidências independentes e seguras que comprovem a autoria de forma autônoma. Contudo, diversamente de cenários em que o acervo probatório é robusto o suficiente para superar a irregularidade do ato, a situação ora examinada revela uma fragilidade insuperável.

A ausência de alinhamento de pessoas semelhantes, somada à falta de uma descrição detalhada e antecedente do suspeito (ID 337039870), comprometeu severamente a integridade da memória da vítima. Sob tal ótica, sem o suporte de outros elementos de convicção — que neste processo mostram-se escassos e contraditórios —, a manutenção da identificação viciada como lastro para a condenação violaria a lógica da prova e a segurança jurídica.

Destaca-se que o fato de a vítima ter ratificado o reconhecimento em audiência não supre o vício original, uma vez que a memória visual já estava afetada pela exibição irregular na delegacia.

Portanto, no caso em exame, a prova do reconhecimento mostra-se inválida e não pode sustentar o édito condenatório (STJ, REsp: 1953602/SP 2021/0257587-6, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN 30/06/2025; STJ, HC: 712781/RJ, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/02/2022).

Afastada a validade do reconhecimento
, d
epreende-se das razões recursais que o Ministério Público busca
o convencimento da autoria por meio de evidências independentes. Contudo, tais elementos revelam-se frágeis e contraditórios.

Verifica-se que
Valdeilson Araújo Pereira
, no Auto de Prisão em Flagrante (ID 337039863), figurava originalmente como flagranteado. Sua declaração judicial (como testemunha), no sentido de que solicitou o transporte para o apelado, pessoa que alega nunca ter visto anteriormente, mostra-se desprovida de verossimilhança e claramente imbuída de intuito autoexculpatório. O interesse do depoente em desvincular-se da autoria, dada sua condição originária de suspeito, retira a isenção necessária para que seu relato fundamente, por si só, uma condenação.

Soma-se a isso a patente contradição quanto à forma da prisão do apelante. A vítima Carolyne, em sua declaração inquisitorial, afirmou categoricamente que a prisão foi efetuada por agentes do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), ao passo que o registro oficial do flagrante (ID 337039865) e o depoimento do Policial Militar Wesley Francisco Silva Almeida, sob o crivo do contraditório, ressaltam que a guarnição policial não efetuou a captura imediata, mas que o réu já havia sido detido por terceiros (populares e colegas da vítima) antes da chegada dos militares.

O laudo pericial (ID 337039893) comprova que o apelado sofreu lesões físicas recentes na data da prisão, corroborando o relato de uma abordagem tumultuada e violenta, o que fragiliza a confiabilidade da identificação realizada naquele contexto de colheita das provas indiciárias.

Além disso, não houve perseguição ininterrupta, nem a apreensão de qualquer objeto subtraído (dinheiro, celular, óculos) ou da faca utilizada (que, inclusive, pertencia à própria vítima para cortar laranja).

Embora a palavra da vítima em crimes patrimoniais goze de especial relevo, ela deve estar em harmonia com elementos objetivos de prova. No caso em tela, o que se observa é uma identificação viciada pela inobservância do rito legal, um depoimento testemunhal contraditório prestado por um ex-suspeito e a inexistência de materialidade direta em posse do réu (AP nº 0001290-39.2017.8.11.0045, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 14/04/2026).

Não bastasse, o álibi do apelado foi corroborado pela informante Keila da Conceição e pela testemunha Charles Adriano, que confirmaram sua rotina laboral e o deslocamento em trajeto diverso no horário do ocorrido, incompatíveis com a premeditação de um crime de tal natureza.

A condenação criminal exige certeza inafastável. Logo, persistindo dúvida razoável quanto à autoria, a absolvição é o único caminho compatível com o sistema constitucional de garantias.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026